Tribunal: TJSP
Processo: 2200708-66.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MUNICÍPIO DE AMERICANA – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2022.
Pleito da parte autora em ter deferida tutela de urgência para que fosse suspensa a licitação, Pregão presencial n° 034/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecer refeição aos servidores da administração direta do Município de Americana, até decisão de mérito nos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – MUNICÍPIO DE AMERICANA – PREGÃO PRESENCIAL N° 034/2022.
Pleito da parte autora em ter deferida tutela de urgência para que fosse suspensa a licitação, Pregão presencial n° 034/2022, cujo objeto é a contratação de empresa para fornecer refeição aos servidores da administração direta do Município de Americana, até decisão de mérito nos autos originários.
TUTELA ANTECIPADA – Ausência dos requisitos para a concessão da tutela antecipada – Inexistência de elementos que comprovem a probabilidade do direito – Agravante que foi inabilitada do certame por deixar de apresentar Certidão de Registro e Quitação válida, emitida pelo Conselho Regional de Nutricionistas – Conselho que informou a perda da validade da certidão após a alteração contratual realizada pela agravante, conforme documento de fls. 562 dos autos originários – Certidão válida que era documento obrigatório nos termos do artigo 30, inciso I, da lei n° 8.666/93 e do Edital de Licitação, item 9.1.3 – Provimento antecipatório que se incompatibiliza com a tutela provisória pleiteada – Necessidade de formação do contraditório, o que também afasta a verossimilhança das alegações.
Decisão mantida. Recurso não provido.